Tribunal: TJES
Processo: 0006494-82.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006494-82.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MIGUEL MALFACINI MORAES

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FIM E
X
CLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

JOSÉ MIGUEL MALFACINI MORAES
embarga de declaração do acórdão id 6519710, por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida no bojo desta ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face da
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (id 6745813), JOSÉ MIGUEL MALFACINI MORAES afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento do art. 5º, "caput", da CF, arts. 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor, assim como Súmula do C. STJ, e do art. 35-F da Lei 9.656/98, visando o esgotamento das instâncias ordinárias e a interposição de eventual recurso especial.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo embargante, ocasião em que se concluiu que “o plano de saúde é obrigado a custear o seu tratamento, seja mediante consultas, exames, internações hospitalares ou psiquiátricas
quando

e
se

por ventura fizerem necessárias, mas não está obrigado a custear o fornecimento de cuidadores em seu lar e a estadia em casas de repouso”.

Considerando que da análise das provas se verificou que “o paciente não mais necessita de internação hospitalar ou em clínica psiquiátrica, de modo que não compete ao plano de saúde custear a colocação do autor em casa de repouso ou a contratação de profissionais para assisti-lo em seu lar”, é indevido o acolhimento do pleito autoral, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (CF, art. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

2. Ao longo dos anos a saúde privada se tornou, na prática da realidade brasileira, um dos pilares da assistência médico-hospitalar em vista, principalmente, da ineficiência estatal em fornecer saúde pública adequada a toda população. Não obstante, a relação existente entre o usuário e o plano de saúde é contratual e deve ser analisada nos termos em que contratada, em atendimento, obviamente, ao ordenamento jurídico pátrio.

3. Especificamente sobre os planos de saúde privada a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei nº 9.656/98 que, dentre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

4. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada quando o paciente encontrava-se internado em clínica psiquiátrica mediante custeio do plano de saúde. No curso do feito, a clínica emitiu laudo médico dando alta ao paciente, indicando que ele já encontrava-se estabilizado e necessitava de tratamento ambulatorial e cuidados em casa, já que a doença que o acomete é grave e progressiva.

5. O juízo determinou a realização de perícia, tendo o
expert
concluído que o paciente, no momento da perícia, não necessitava de nova internação hospitalar ou psiquiátrica, mas demandaria cuidados diários e acompanhamento da doença contínuo a nível ambulatorial.

6. Não há obrigatoriedade do plano de saúde de internar em clínica psiquiátrica um paciente que não tem indicação médica de internação, assim como não há obrigatoriedade do plano de saúde fornecer
home care
em hipóteses em que não haja necessidade de internação hospitalar.

7. Também não se pode confundir a colocação de idoso em casa de repouso com internação hospitalar, porquanto a casa de repouso representa um lar com cuidados integrais para aqueles cujas famílias compreendem ser o melhor local para estar.

8. Os cuidados próprios de doenças que ocasionam degeneração cognitiva são muito e demandam dispêndio de tempo e dinheiro, porquanto geram várias limitações no cotidiano da pessoa acometida e de seus familiares que, muitas vezes, precisam contar com ajuda externa ininterrupta. Todavia, tais cuidados – típicos das relações de família – não podem ser transferidos aos planos de saúde que tem por obrigação fornecer, quando necessário, assistência médica, hospitalar, exames etc.

9. Recurso desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕE
S
FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.